Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722654-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO ADAILTON MOURA GUILHERMINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES ILÍCITOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. Não se amoldando ao caso a situação prevista no art. 206 do Código Civil, impõe-se observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata. 3. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; e 7o e 10, estes do Decreto 4.751/2003, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados do TJSP, do TJMS, e do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, sem indicar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, com aplicação do prazo quinquenal ou, alternativamente, decenal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial e ofensa aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; e 7o e 10, estes do Decreto 4.751/2003. Isso porque a turma julgadora em momento algum tece qualquer consideração à respeito da legitimidade do recorrente. Com efeito, o acórdão combatido se limitou à análise da prescrição da pretensão do recorrido. Desse modo, tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009